Tribunal: TJBA
Processo: 8000930-96.2018.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000930-96.2018.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PEDRO ALEXANDRE

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

APELADO: OSMAR SANTOS VIEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO JADSON DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. VERBAS REMUNERATÓRIAS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Pedro Alexandre contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação de cobrança ajuizada por Osmar Santos Vieira, reconhecendo o desvirtuamento de contratação temporária e condenando o ente público ao pagamento de décimo terceiro salário proporcional e férias proporcionais acrescidas de um terço, referentes ao período de 2013 a 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 5 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação dos Temas 551 e 916 do STF; (ii) estabelecer se há contradição interna na decisão; (iii) determinar se o princípio da reserva do possível poderia afastar a condenação; (iv) verificar eventual omissão quanto à prescrição quinquenal; e (v) analisar a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, destinando-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrenta suficientemente as questões relevantes, ainda que de forma contrária aos interesses do embargante, inexistindo omissão.

5.

O reconhecimento do direito às verbas proporcionais decorre da efetiva prestação de serviços, com fundamento nos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal, afastando implicitamente teses restritivas.

6.

Não há contradição na aplicação dos Temas 551 e 916 do STF, pois a decisão se limita a assegurar verbas mínimas de natureza remuneratória, vedando o enriquecimento sem causa da Administração.

7.

O princípio da reserva do possível não afasta o pagamento de verbas de natureza alimentar decorrentes de trabalho efetivamente prestado.

8.

A prescrição quinquenal foi expressamente analisada, fixando-se o termo inicial a partir de cada período aquisitivo e afastando-se sua ocorrência no caso concreto.

9.

O prequestionamento dispensa manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente apreciada.

10.

A jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais pátrios veda a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A prestação de serviços à Administração Pública, ainda que decorrente de contratação irregular, assegura o pagamento de verbas remuneratórias mínimas.

3.

O princípio da reserva do possível não afasta direitos de natureza alimentar decorrentes de trabalho efetivamente prestado.

4.

O prequestionamento exige apenas o efetivo enfrentamento da matéria, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, ED 07057123520228070018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 04.04.2024; TJDF, ED 0701899-39.2018.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos da Apelação n°
8000930-96.2018.8.05.0142
,

da Comarca de Jeremoabo, em que figura como, Embargante,

MUNICÍPIO DE PEDRO ALEXANDRE
,

e, como Embargado,
OSMAR SANTOS VIEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.